Tribunal: TJES
Processo: 5001206-49.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-49.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: NELSON DE BARROS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade por omissão ocorre quando, apesar de haver um dever de agir conforme determinados critérios ou padrões, o comportamento é inadequado ou insuficiente. Nos termos do Decreto Municipal n. 17.007/2007, é incumbência do SAAE a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. A omissão foi comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o relatório de vistoria técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz.

2.
O vazamento de esgoto na residência do apelado configura a obrigação de indenizar por danos morais, considerando os graves transtornos e o constante incômodo pelo mau cheiro, que ultrapassam os desconfortos habituais, além dos riscos significativos à saúde.

3.
Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado. Esse valor não configura enriquecimento ilícito e atende ao propósito pedagógico da condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001206-49.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: NELSON DE BARROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

contra a sentença de id. 9154838, proferida pelo douto Juízo de Aracruz – Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, que julgou procedente a pretensão formulada por
OSIAS GALVÃO
, a fim de condenar os requeridos ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 9154841), aduz o apelante, em suma, que não restou configurada a responsabilidade civil da autarquia, já que a rede de esgoto se encontra em perfeitas condições, dando-se a origem do problema por culpa exclusiva do apelado, vez que construiu uma caixa de gordura, fora das normas exigidas pelo SAAE.

Contrarrazões no id. 9154849, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001206-49.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: NELSON DE BARROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

contra a sentença de id. 9154838, proferida pelo douto Juízo de Aracruz – Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, que julgou procedente a pretensão formulada por
NELSON DE BARROS
, a fim de condenar os requeridos ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Rememorando sucintamente os fatos,
NELSON DE BARROS
ajuizou ação de indenização por danos morais, em face do Município de Aracruz e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, afirmando que, devido a fortes chuvas, a água de esgoto voltou para sua residência em diversas ocasiões. Após cada transbordo, ele acionou o SAAE, que fez intervenções na rede de esgoto, mas o problema persiste. A situação, que ocorre constantemente após chuvas no Município de Aracruz, nunca foi resolvida de forma definitiva pela autarquia, resultando na contínua inundação de sua casa com água de esgoto devido à inércia da entidade.

Em contrapartida, o Município de Aracruz e o SAAE alegam que o problema de retorno de esgoto pode ter origem na tubulação interna do imóvel, não na rede externa. O Município argumenta que a autarquia sempre atuou quando necessário e notificou o requerente sobre irregularidades na residência que poderiam causar os problemas.

O SAAE, por sua vez, afirma que atendeu todas as solicitações do requerente e destaca que o retorno de esgoto ocorre apenas em dias de chuva, o que é incomum para uma rede de esgoto que não deve receber água pluvial. Além disso, aponta que o requerente não seguiu as normas de saneamento, como a instalação de uma caixa de gordura fora da edificação, e que a caixa de gordura interna pode ser a causa do problema.

Após trâmite processual, sobreveio a r. sentença (id. 9154838) que julgou procedente o pedido autoral sob fundamento de que:

[...] Por meio dos documentos colacionados junto à inicial, o requerente comprova que, em curto espaço de tempo, houve o alagamento de sua residência em razão do refluxo do esgoto. Os requeridos, por sua vez, não se incumbiram de demonstrar que as medidas necessárias a fim de evitar o refluxo do esgoto foram tomadas. Embora sustentem que o dano foi ocasionado por fato inerente à força da natureza, por decorrer das fortes chuvas que assolaram a Municipalidade, tal argumento não deve ser acolhido, uma vez que foram cientificados do problema no sistema de esgoto e pouco fizeram diante da situação. Portanto, ainda que tenha caído volume de chuva superior ao usual, os problemas de enchentes no local devem ser resolvidos com um adequado sistema de escoamento, cuja responsabilidade é solidária entre os requeridos, competindo aos mesmos fiscalizar as possíveis obstruções do sistema causadas pelo despejo irregular do esgoto pelos Munícipes, bem como as irregularidades da construção da residência do requerente. In casu, restou incontroverso que o refluxo do esgoto na residência do requerente ocorreu por diversas vezes. Desta feita, verificada a omissão reiterada e específica da requerida frente aos diversos reclamos do munícipe, forçoso condenar os requeridos em ressarcir os danos causados ao requerente. Restando inegável a responsabilidade civil dos requeridos pelo ressarcimento do dano causado, passo à liquidação do quantum indenizatório [...]

Irresignado, o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
interpôs o presente apelo, requerendo a reforma do referido
decisum
, uma vez que não restou configurada a responsabilidade civil da autarquia, já que a rede de esgoto se encontra em perfeitas condições, dando-se a origem do problema por culpa exclusiva do apelado.

Contrarrazões no id. 9154849, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se restou configurada a responsabilidade civil da autarquia, bem como seu dever de indenizar o apelado.

O Decreto Municipal n. 17.007/2007 que aprova o regulamento do serviço autônomo de água e esgoto do Município de Aracruz, estabelece em seu art. 3º que
“compete ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) autarquia municipal, criada pela Lei Municipal nº 10/1967, exercer todas as atividades administrativas e técnicas que se relacionem com os serviços públicos de água e esgoto do Município de Aracruz, compreendendo o planejamento, aprovação, fiscalização e execução das obras; instalação, operação,
manutenção, conservação e exploração de sistemas; a medição do consumo de água; coleta e tratamento de esgoto
”
(id. 5409352)

Logo, é incontroverso que compete ao apelante a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. Ademais, o “relatório de vistoria técnica”, elaborado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz, no ID 11069956, demonstra a omissão, tanto do Município, quanto do SAAE, na adoção das medidas necessárias para prevenir o problema. Vejamos:

No período chuvoso, o sistema de drenagem pluvial, junto com o sistema de captação de esgoto, de forma ineficaz não consegue atender o volume de água criado, ocasionando alagamentos na região.
Conforme explicação do morador, quando ocorrem altas precipitações, a capitação das águas acaba não sendo suficientes, ocorrendo os alagamentos,
motivo pelo qual acreditamos que sejam obstruções no sistema de drenagem.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Diante do exposto, entende-se que houve falha na prestação de serviços, ao não resolver adequadamente o problema de retorno de esgoto na residência do apelado, mesmo após a notificação e solicitações, afetando a dignidade e a saúde dele e de sua família.

Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça que bem se amolda ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESAN E MUNICÍPIO DE SERRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O vazamento de esgoto dentro do imóvel dos Autores revela evidente o dano moral, porquanto óbvio, de toda espécie de transtorno possível, eis que para além do convívio constante com o mau cheiro, suficiente a impor a qualquer um de nós aborrecimentos que ultrapassam, e muito, os desconfortos do dia a dia, há o natural risco de doenças, a atração de insetos e outros animais para o imóvel, capaz de gerar mais transtornos, sem falar que materializam vetores de doenças
. 2. A responsabilidade do Município no caso dos autos decorre da própria Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, sendo, ademais, competência do Município constitucionalmente prevista a promoção de programas para viabilizar o saneamento básico, de modo que não se pode se imiscuir de sua responsabilidade, diante de dever oriundo da Constituição Federal (art. 23, IX). 3. Já
a CESAN, tem manifesta sua responsabilidade no caso presente em sua própria razão de ser, enquanto prestadora do serviço público de saneamento, responsável por coletar e tratar esgotos sanitários, figurando como a realizadora a obra no imóvel dos Autores, definindo o caminho da tubulação e sua passagem pelo local.
4. Diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020216-14.2015.8.08.0048, Relator: Des. JJORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2024)

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Diante disso, mantenho o r.
decisum
recorrido incólume, uma vez que restou evidente, em razão da experiência traumática vivenciada pelo apelado e sua família, o dever de indenizar do SAAE, não havendo nenhuma culpa atribuível ao apelado. Além disso, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado, não configurando enriquecimento ilícito e atendendo ao caráter pedagógico da condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (quinze por cento) para 17 % (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.